Tribunal: TJBA
Processo: 8011699-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011699-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL
. PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA
.
APROVEITAMENTO IRREGULAR
DE SERVIDORES DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
NO
CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
.
VEDAÇÃO EXPRESSA DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 784 DO STF.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Cleusy Cristine Santos
d
as Virgens, candidata aprovada em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Região 1 – Salvador, contra ato atribuído à
Desembargadora
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, diante de suposta preterição
decorrente
da manutenção de
09 (
nove
)
servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no referido cargo, em desrespeito a decisões do CNJ e do STF. A impetrante, classificada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, pleiteia sua nomeação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de ação, diante do prazo de 120 dias previsto para a impetração de mandado de segurança;
(ii)
analisar a alegada inadequação da via eleita em razão da suposta necessidade de dilação probatória;
(iii)
examinar a ausência de prova pré-constituída, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados;
(iv)
avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Carlos Chagas;
(v)
averiguar a alegação de conexão com ação em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que justificaria a reunião dos feitos por prevenção;
(vi)
definir se a manutenção de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador configura preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora das vagas do edital
para o mesmo cargo
;
(
vii
) estabelecer se há direito líquido e certo à nomeação da impetrante com base na tese firmada pelo STF no Tema 784.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se a partir do conhecimento inequívoco do ato lesivo. No caso concreto, a impetrante só teve ciência da manutenção irregular dos servidores em fevereiro de 2025, tornando o
mandamus
impetrado em março de 2025 tempestivo. Ademais, o concurso
público ainda está vigente
, o que, segundo o Ministério Público, afasta por si só a decadência. Rejeita-se a preliminar de decadência.

4. A alegação de inadequação da via eleita não prospera,
porquanto
a documentação
acostad
a
pela Impetrante
é robusta e
suficiente
para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado,
prescindindo de
dilação probatória
.

5. A preliminar de ausência de prova pré-constituída, baseada na violação à Lei Geral de Proteção de Dados, não se sustenta. Os
contracheques acostados aos autos
foram obtidos por meio lícito, via Portal da Transparência
do próprio Tribunal de Justiça
, e dizem respeito a exercício de função pública, não configurando dados sensíveis protegidos pela LGPD.

6. A ausência de litisconsórcio
passivo
com a Fundação Carlos Chagas não configura vício,
tendo em vista que a
banca examinadora não é parte legítima, pois a discussão refere-se à atuação administrativa do Tribunal de Justiça quanto à ocupação irregular de cargos. Rejeita-se a preliminar.

7. Não se verifica conexão entre este mandado de segurança e a ação ordinária
em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
, porquanto envolvem causas de pedir e pedidos diversos — neste, a impetrante aponta preterição por ocupação irregular de cargos; na ação ordinária, questiona nota atribuída na prova de títulos. Rejeita-se a preliminar.

8. No mérito, conforme entendimento do STF no Tema 784 (RE
n.º
837.311), candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital adquirem direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada revelada por condutas da Administração que evidenciem a necessidade de provimento do cargo.

9. A permanência de
09 (
nove
)
servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador configura
evidente situação de
preterição,
porquanto tal aproveitamento foi
vedad
o
expressamente por decisão do CNJ (PP n.º 0009127-93.2017.2.00.0000) e do STF (MS n.º 37.566), diante da ausência de similaridade de atribuições.

10. A conduta administrativa afronta a Súmula Vinculante n.º 43 do STF e os princípios constitucionais do concurso público, tornando inconstitucional o provimento derivado em cargo estranho à carreira original dos servidores.

1
1. A jurisprudência do STJ também reconhece que a preterição pode decorrer de provimento indevido de cargos mediante requisição, terceirização ou desvio de função, como verificado no caso, legitimando a nomeação do aprovado.

12.
A impetrante encontra-se em posição próxima à última nomeação e seria alcançada caso as vagas ocupadas irregularmente fossem revertidas, o que comprova o impacto direto da irregularidade sobre seu direito.

1
3
. A conduta administrativa reduziu a discricionariedade da Administração quanto à convocação dos aprovados no certame ao patamar zero, configurando comportamento arbitrário e imotivado, apto a convolar a mera expectativa
de direito

da impetrante
em direito subjetivo à nomeação
imediata
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Preliminares rejeitadas.
Segurança concedida.

Teses de julgamento:

1. O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança conta-se a partir do conhecimento inequívoco do ato lesivo, sendo tempestiva a impetração enquanto vigente o concurso público e não evidenciada ciência anterior do ato impugnado.

2. A via mandamental é adequada para o controle de legalidade de ato administrativo quando há prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória.

3.
A utilização, para
fins exclusivamente particulares,
de
informações
obtid
a
s em portal oficial de transparência, relacionadas à atuação de servidores públicos, não configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

4. Não há
necessidade de formação de
litisconsórcio
passivo
necessário com a entidade organizadora do certame quando a controvérsia envolve ato administrativo posterior e autônomo da Administração Pública.

5. A existência de outra ação judicial envolvendo causa de pedir
e pedido
distintos
daqueles objeto do
mandamus

não caracteriza conexão apta a justificar a reunião de feitos.

6. A manutenção
irregular
de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, sem
compatibilidade
de atribuições e em afronta a decisões do CNJ e do STF, configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada em concurso público
,
revelando a necessidade de provimento do cargo e
reduz
indo
a discricionariedade
da Administração quanto à
convocação
dos aprovados
ao patamar zero.

7.
Configurada a preterição nos moldes da tese firmada pelo STF no Tema 784, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 41, § 3º; Lei n.º 8.935/1994, arts. 6º e 7º; Lei Estadual n.º 11.170/2008; Lei n.º 13.709/2018, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, MS n.º 37.566, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06.04.2021; STJ, MS nº 21.014/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STJ, MS nº 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 12.06.2019; STJ, AgInt no RMS nº 63.771/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8011699-60.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS
, e como Impetrad
a
,
a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES

suscitadas pelo Estado da Bahia
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada, para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Salvador
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de agosto de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02